Tribunal: STF
Processo: HC 213717
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Michel Pierre de Souza Cintra, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 708.537/SP.



    Narram os autos que o paciente sofre grave estado de saúde, mensurado em 75% de risco de morte, por infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral, conforme laudo médico, e que sua situação é agravada pela pandemia da enfermidade da COVID-19, bem como pela falta de medicamentos e de dieta adequada. 



    Aduz, ainda, que o presídio onde o paciente se encontra passa por surto de contaminação da referida doença. Outrossim, para embasar seu pleito, invoca a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e o art. 318, II, do Código de Processo Penal. 



    Ao final, requer:



    “(...) que seja concedida a LIMINAR para a concessão da decretação de sua prisão domiciliar, eis presentes que estão a plausibilidade e a aparência do direito alegado e diante do claro e irreversível prejuízo e RISCO DE MORTE a que está sujeito o Paciente, ou que seja revogada sua prisão preventiva. O Paciente, inclusive coloca-se a disposição para que lhe seja aplicada a medidas alternativas da prisão com a do art. 319, IX do CPP. Ou qualquer outro meio de fiscalização de sua manutenção em regime domiciliar. Bem como a reavaliação periódica do seu quadro clinico, a fim de comprovar a manutenção de sua prisão domiciliar. Ao final requer seja conhecido e provido o presente habeas corpus e concedida a ordem no julgamento do seu mérito”



    Examinados os autos, decido.



    Verifica-se, de início, que esta impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 708.537/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Tem-se, ademais, que as questões suscitadas neste writ, não foram objeto de análise colegiada por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Por fim, conforme destacado pelo Ministro Relator:



    “De mais a mais, deve prevalecer o bom senso. Assim como a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, a gravidade abstrata da doença igualmente não o é para automática concessão de prisão domiciliar, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada. 



    Nesse escopo, destaco, por oportuno, os pertinentes trechos da decisão de primeiro grau, litteris: 



    ´Verifica-se, primeiramente, que o sentenciado foi condenado por infrações que, somadas, totalizam 84 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão; iniciou o cumprimento de pena em 30/10/2016 e o vencimento está previsto para 21/01/2101. 



    Como fundamento de seu pedido, a Defesa alega que o mesmo sofre graves problemas de saúde e que seu quadro demanda cuidados contínuos, os quais a Administração Prisional não tem condições de oferecer. 



    Ocorre que o artigo 117 da Lei de Execução Penal, utilizado para embasar o pedido formulado, claramente não serve como fundamento para viabilizar a concessão da prisão domiciliar, vez que diz respeito aos beneficiários de regime aberto, e apenas excepcionalmente pode embasar pedidos de presos submetidos a outros regimes, o que aqui não é o caso. 



    Com efeito, embora os documentos apresentados demonstrem alguma gravidade no estado clínico do sentenciado, esta não afigura ser de monta a ensejar o deferimento do pedido, tanto que ficou expressamente consignado no relatório de saúde a possibilidade do tratamento médico ser realizado na própria unidade prisional, assim como a disponibilidade da direção da casa em fornecer medicação adequada ao controle da pressão arterial e também distúrbios psiquiatricos. 



    Some-se que o alto grau de estresse, apontado pelo médico como fator agravador do quadro de saúde do postulante, é bastante comum a todos os indivíduos submetidos ao ambiente carcerário, conforme expressamente reconhecido pelo próprio profissional subscritor do laudo. 



    Ademais, ele mesmo tratou de consignar que as patologias que descreve são perfeitamente tratáveis e decorrem da dificuldade de adaptação ao sistema prisional. 



    Neste particular, pouco a comentar, exceto que as mazelas do encarceramento são consequências obvias da condição de privação da liberdade e aquele que se vê nesta situação deve arcar com os ônus correspondentes, dentre eles frustração, tristeza e descontentamento, fatores que levam à depressão. E se esse quadro tiver o condão de legitimar prisão domiciliar, à toda evidência, não deverá restar mais ninguém encarcerado. 



    E no que tange às condições pessoais do ora postulante, não há como deixar de considerar a gravidade, lesividade e reiteração da conduta que lhe levou ao local onde se encontra presentemente, valendo salientar que na própria sentença condenatória se entendeu por bem consignar que se trata de casal (sentenciado e companheira) conhecido na Comarca como autores de crimes praticados pela Internet, especialmente o estelionato, pois desde o ano de 2008 estão respondendo a processos criminais na Comarca, desde quando constituíram a empresa Stop Play, registrada em nome do co réu Michel Pierre. 



    A referida empresa vendeu mais de 30 milhões de reais em produtos eletroeletrônicos pela Internet sem fazer a correta entrega dos produtos adquiridos aos consumidores ou entregando produtos em defeito, enfim, lesaram mais de uma centena de vítimas pelo Brasil afora, não pagaram os impostos devidos (mais de cinco milhões de reais segundo informou o Agente Fiscal de Rendas, Arlindo) e pulverizaram os ganhos indevidos, que não foram recuperados. 



    Há também informação de que as fraudes praticadas pelo casal tenham se iniciado no ano de 2004, quando criaram uma empresa justamente com esse propósito e finalidade. 



    Diante deste contexto, a hipertensão que hoje debilita o sentenciado e constitui fator agravante em seu estado de saúde certamente já vem de longa data, fruto de suas práticas irregulares, não podendo agora servir como circunstância a beneficia-lo a ponto de livra-lo do cárcere, notadamente diante da extensa pena que ainda lhe resta a cumprir. 



    Ademais, a despeito da debilidade apontada, sua permanência no sistema prisional não inviabiliza ainda que possa dificultar que siga fazendo uso dos medicamentos necessários ou que seja acompanhado regularmente pela equipe médica da unidade onde se encontra, uma das mais bem equipadas do Estado de São Paulo, frise-se, tampouco impedirá que seja conduzido a tratamento externo, caso necessário (fls. 30/32). 



    Na hipótese dos autos, as instância ordinárias afirmaram que o paciente cumpre longa pena em regime fechado e que não restou a impossibilidade de tratamento na unidade prisional em que se encontra inserido. 



    Sobretudo, não resta demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local não estando submetido a manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos. 



    Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar. 



    Assim, o acolhimento da tese trazida no presente writ, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita.”



    Assim, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator